Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006558-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 395.713.191-04 (AGRAVANTE), LUISA FERNANDES GOES - CPF: 711.536.831-72 (AGRAVADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), KASSIA BORGES COUTO - CPF: 036.966.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – POSSE COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E CADASTRO DO SUS – ESBULHO DEMONSTRADO POR VÍDEO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO – ESBULHO EM MENOS DE ANO E DIA – CONTRATO DE ALUGUEL E DECLARAÇÃO DE PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE EM CARTÓRIO – ELEMENTOS DA POSSE E ESBULHO COMPROVADOS PELA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, deve a decisão de deferimento da liminar possessória ser mantida em todos os seus termos.

2- Posse evidenciada por fotografias da autora construindo casa no imóvel e nele residindo, além de cadastro do SUS de datas pretéritas, em que se evidencia a indicação do endereço do bem objeto de litígio.

3- Vídeo que demonstra a posse injusta pela parte requerida, com caseiro que estaria residindo no local e cadeado estourado.

4- Boletim de ocorrência que deixa claro que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia do ajuizamento da ação.

Data da Sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021